Tribunal: TJSP
Processo: 2259587-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora do salário do devedor nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015 – Impenhorabilidade reconhecida pelo Juízo de origem – Indeferimento – Impenhorabilidade – Decisão mantida - Indeferimento da inclusão no polo passivo do cônjuge da executada –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora do salário do devedor nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015 – Impenhorabilidade reconhecida pelo Juízo de origem – Indeferimento – Impenhorabilidade – Decisão mantida - Indeferimento da inclusão no polo passivo do cônjuge da executada – Possibilidade de inclusão – Obrigação solidária.

O art. 833, inciso IV, do CPC /2015 é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis - Razão assiste à exequente, ora agravante, no seu pleito de inclusão do cônjuge da agravada no polo passivo da demanda - No caso em tela ainda que ambos os cônjuges não tivessem assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, uma vez que o contrato assinado apenas por um dos cônjuges para educação do (a) filho (a) possui presunção de que a dívida foi contraída em benefício da sociedade conjugal, respondendo por ela o patrimônio do casal responsabilização, no caso concreto, do outro cônjuge, tendo-se em conta o negócio jurídico, ou seja, sendo certo que, a princípio, pode-se presumir que tenham eles assumido a corresponsabilidade pelo pagamento das mensalidades.

Agravo provido em parte, com observação.